Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO CONSIGNATÁRIO. VENDA LÍCITA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Os prejuízos suportados pelo consignante, em razão da ausência de repasse do valor da venda do bem objeto do contrato estimatório, não invalida o negócio jurídico firmado entre o consignatário e o terceiro de boa-fé, que pagou integralmente o preço ajustado para a aquisição do veículo. As perdas e os danos sofridos pelo consignante em decorrência do descumprimento das condições do contrato estimatório só podem ser exigidos do consignatário. Não obstante a maior parte das alegações do embargante serem impróprias para o recurso de embargos de declaração, constata-se que havia margem para uma melhor elucidação dos fatos tratados na sentença, motivo pelo qual a multa do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada. O exercício regular do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição não configura litigância de má-fé.